Tribunal: TJMT
Processo: 1020205-55.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020205-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), WALLACE ALBERTO CHIREIA DE SOUZA - CPF: 021.613.401-31 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – OPERAÇÃO “CAPTARE” – – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – MAIS DE 500 QUILOS DE MACONHA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – 2. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA E INADEQUAÇÃO – DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO – 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – 4. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FEITO COMPLEXO – PLURALIDADE DE RÉUS E CONDUTAS DELITIVAS – SITUAÇÃO DE PANDEMIA QUE ASSOLA O PAÍS – PROCESSO FÍSICO – SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS –
ORDEM
DENEGADA
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A existência de fortes indícios de envolvimento do paciente com significativa quantidade de maconha (mais de 500 quilos),
evidencia o risco à ordem pública com a eventual libertação, consubstanciado na gravidade
in concreto
do crime, não havendo, portanto, razões para se revogar a prisão preventiva. Aliás, esta Corte já sedimentou o entendimento de que
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado
Orientativo nº. 25 da TCCR/TJMT);

2.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição
;

3.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de privação da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

4. A complexidade do processo pode acarretar maior delonga na sua tramitação, ocasionando, portanto, maior demora na prolação do édito final. Pode ser considerado complexo o feito em que há pluralidade de crimes, agentes e defensores, apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente, decorrente de extensa operação policial. Ademais, deve ser levada em consideração a atual situação de pandemia que assola o país, o que provocou a suspensão de prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar impetrado em favor de
Wallace Alberto Chireia de Souza
contra ato do Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal
diante da fundamentação inidônea do decreto preventivo, ausência dos pressupostos autorizadores respectivos; suficiência de medidas cautelares diversas da prisão a afastar a necessidade da custódia; existência de predicados pessoais favoráveis ao Paciente suficientes para a cautela; excesso de prazo para a formação da culpa (Id. 59011466).

Foram anexados documentos (Id. 59011465).

O pedido liminar foi
indeferido
durante o Plantão Judiciário (Id. 59077991).

As informações judiciais foram anexadas aos autos
(Id. 60513493).

Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 62779979):

HABEAS CORPUS.
MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. EXCESSO DE PRAZO. PANDEMIA – RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – Operação "Captare" - Tráfico interestadual e tráfico doméstico de entorpecentes – Monitoramento investigativo. Indícios da participação do paciente na conduta delitiva – Associação criminosa. Alegação de excesso de prazo de prisão preventiva – Feito que tramita dentro dos limites da razoabilidade – Ausência de desídia do Poder Judiciário – Causa complexa, com pluralidade de réus e de condutas delituosas –
Modus operandi
que demanda maior diligência na instrução. Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá,6 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020